Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
3. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
4. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica (CC, art. 50, § 5o).
5. A ausência de localização de bens passíveis de penhora bem como de ativos financeiros nas contas bancárias da pessoa jurídica, além da redução do capital social integralizado da pessoa jurídica, após a instauração do incidente, são suficientes para comprovar que houve abuso da personalidade jurídica, na modalidade desvio de finalidade. Precedente.
6. O credor tem um direito constitucional de proteção ao seu patrimônio, que se expressa no recebimento do crédito judicialmente demonstrado. O devedor tem muitos direitos, mas não tem imunidade constitucional para não pagar.
7. Recurso conhecido e provido.